Tribunal: TJES
Processo: 5000412-19.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000412-19.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: EDVALDO LOPES RODRIGUES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ARGUMENTA O AUTOR TER SOFRIDO COLISÃO EM SEU VEÍCULO, CAUSADA POR VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA REQUERIDA, QUE AO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGULAÇÃO, TERIA SIDO CONSIDERADO COMO “PERDA TOTAL”. RELATA QUE HOUVE UMA DEMORA EXCESSIVA PARA QUE FOSSE INDENIZADO, E AINDA, QUE AO TEMPO DOS FATOS, EXERCIA ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO, NA QUAL FICOU IMPEDIDO DE EXERCÊ-LA POR 50 (CINQUENTA) DIAS. POR TODOS ESTES MOTIVOS, REQUER REPARAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, APRESENTOU PRELIMINARES, ENQUANTO NO MÉRITO, ARGUMENTA JÁ TER RESSARCIDO O QUE DE DIREITO AO AUTOR, INEXISTINDO OS LUCROS CESSANTES E O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO a requerida LOCALIZA RENT A CAR S/A, nos seguintes termos: A) – PAGAR o valor de R$ 2.097,41 (dois mil e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) a título de lucros cessantes, atualizado com juros a partir da citação e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo da propositura da demanda; B) – PAGAR o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a presente data”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE PUGNA A PARTE RECORRENTE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. EM SEDE PRELIMINAR SUSCITA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, DEFENDE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR LUCROS CESSANTES AO AUTOR. ADEMAIS, ARGUI SER INCABÍVEL DANOS MORAIS EM CASO DE ACIDENTE SEM VÍTIMA. DESTE MODO, ROGA PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPERADA A PRELIMINAR, INTENTA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, OBJETIVA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA NA ÍNTEGRA A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
PRELIMINAR REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 492 DO STF.
(7). MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE. PROVA NOS AUTOS DÃO CONTA DE DEMONSTRAR QUE O SINISTRO FORA CAUSADO POR CULPA DO MOTORISTA LOCATÁRIO QUE CONDUZIA VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA LOCADORA RECORRENTE, UMA VEZ QUE, ANTE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA AO RECORRIDO ALUSIVO AOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS POR ESTE EM SEU AUTOMÓVEL, INFERE-SE QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO DA LOCADORA FORA IMPRUDENTE. DESSARTE, VERIFICO QUE RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS OS DANOS SOFRIDOS PELO REQUERENTE, ORA RECORRIDO, TANTO NO QUE TANGE AO DANOS MATERIAIS, QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. MUITO EMBORA A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL NÃO SEJA APLICÁVEL NA GRANDE MAIORIA DOS CASOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITOS DOS QUAIS NÃO HÁ VÍTIMAS, VISLUMBRO QUE NO PRESENTE CASO, O AUTOR, AO COMPROVAR QUE EM RAZÃO DO SINISTRO, FORA PRIVADO DE TRABALHAR, DEIXANDO, DESTE MODO, DE AUFERIR SEU SUSTENTO, DEMONSTROU QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA SUPEROU O LIMITE DO MERO DISSABOR, VINDO A ATINGIR OS SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE, TORNANDO-O ASSIM DIGNO DO RESSARCIMENTO DA REFERIDA VERBA. DESTE MODO, CORRETA A CONDENAÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE NA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. A PROPÓSITO, ACERCA DA MATÉRIA DE FUNDO DELIBERADA
IN CASU
, O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, ATRAVÉS DA SÚMULA 492, SEDIMENTOU O SEGUINTE ENTENDIMENTO: “A empresa locadora de veículos responde, civil e
solidariamente

com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”. (GRIFOS NOSSOS). COM EFEITO, NOS TERMOS DO VERBETE SUMULAR SUPRA, HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA RECORRENTE PELOS DANOS PERPETRADOS PELO LOCATÁRIO, CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO DESCRITO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA COLACIONADO AOS AUTOS SOB ID 2619186. PORTANTO, DEVO DESTACAR O BRILHANTISMO QUANTO A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
CONTUDO, HÁ
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.